Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA DA GENITORA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no 486 fixando que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".
3. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do bem, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que o imóvel é o único bem do agravado ou que o valor recebido com os aluguéis do imóvel é revertido para a subsistência da genitora ou custeio da moradia da família. Além disso, já existe constrição judicial sobre o bem e os embargos de terceiro opostos pela genitora do executado estão pendente de julgamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.